Tribunal: TJBA
Processo: 8035265-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035265-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: B. L. P. e outros

Advogado(s)
:
RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.

COBERTURA DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
MEDKAYA (EXTRATO RICO EM CANABIDIOL FULL SPECTRUM) – 3.000MG /30ML
. RECUSA INDEVIDA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA DO MEDICAMENTO. AGRAVOCONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8020961-39.2022.8.05.0000
,

tendo como
Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA
,

e Agravado
B. L. P., representado por JAMILE SOUTO LOPES.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.